Tribunal: TJES
Processo: 5002354-06.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002354-06.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUTH GENAIO SPEROTTO

AGRAVADO: ESPOLIO DE LUZIA DE JESUS GENAIO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. CONSULTA AO REGISTRO CENTRAL DE TESTAMENTOS ON-LINE (RCTO). RESPONSABILIDADE DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, determinou à inventariante a juntada de certidão negativa de testamento expedida pela CENSEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se compete à parte ou ao magistrado realizar a consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para a busca de testamentos em processos de inventário judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Provimento n.º 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 1.º, estabelece a obrigatoriedade de os Juízes de Direito acessarem o RCTO para o processamento de inventários e partilhas judiciais. 4. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que não cabe impor à parte o ônus de apresentar a referida certidão, sendo a consulta uma atribuição expressa e um dever do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido.

Dispositivo relevante citado:
Provimento nº 56/2016 do CNJ, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJMS, AI 14200733220228120000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, 1ª Câmara Cível, j. 13.02.2023; TJRS, AI 70080564123, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, 8ª Câmara Cível, j. 18.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RUTH GENAIO SPEROTTO
em face da decisão que, nos autos da ação de inventário, manteve a exigência de juntada, pela inventariante, de certidão negativa de testamento expedida pela CENSEC, afastando, para tal ato, os efeitos da gratuidade da justiça.

Aduz o recorrente, em síntese, que tal providência, nos termos do Provimento n. 56, do CNJ, cabe ao Magistrado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002354-06.2026.8.08

AGRAVANTE: RUTH GENAIO SPEROTTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RUTH GENAIO SPEROTTO
em face da decisão que, nos autos da ação de inventário, manteve a exigência de juntada, pela inventariante, de certidão negativa de testamento expedida pela CENSEC, afastando, para tal ato, os efeitos da gratuidade da justiça.

Aduz o recorrente, em síntese, que tal providência, nos termos do Provimento n. 56, do CNJ, cabe ao Magistrado.

Sem contrarrazões.

Nada obstante o entendimento externado pelo juízo singular, acerca da questão, o
Provimento n.º 56, de 14/7/2016, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça
dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, assim estabelecendo que se cuida de atribuição do Magistrado,
in litteris
:

"
Art. 1.º

Os Juízes de Direito
, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial,
deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC - Central Notarial de Serviços Compartilhados
, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados".

Nesta linha de compreensão,
a jurisprudência pátria tem perfilhado do entendimento no sentido de que compete ao Magistrado – e não a parte – proceder o acesso ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), no intuito de buscar maiores informações quanto à existência, ou não, de testamentos deixados pelo
de cujus

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – CERTIDÃO DE TESTAMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DO DOCUMENTO PELO INVENTARIANTE – CONSULTA QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO – PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PROVIMENTO N.º 56/2016, DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 1.º, do Provimento n.º 56, de 14 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é dever dos Juízes de Direito, para processar inventários e partilhas judiciais, o acesso ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, a fim de encontrar testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados
.

(
TJ-MS
- AI: 14200733220228120000 Caarapó, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2023)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. VERIFICAÇÃO QUE INCUMBE AO JUÍZO.

O Provimento nº 56/2016 do CNJ dispõe acerca da obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais. Está expressamente previsto no art. 1º que os Juízes de Direito, no caso de inventários judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, sendo obrigatória a juntada de certidão a respeito (art. 2º), de sorte que não se sustenta a decisão que impõe este ônus à parte inventariante
. Assim, deve ser reformada a decisão.

DADO PROVIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(
TJ-RS
- AI: 70080564123 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 18/04/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2019)

Isto posto, CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO ao recurso, para
determinar ao Juízo
a quo que
acesse o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), para buscar a existência de testamentos em nome d
a
de cujus
,

conforme preceitua o artigo 1º, do Provimento nº 56/2016 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)